Tribunal: STF
Processo: ACO 3576
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em ação cível originária. Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Fundo estadual de saúde. Termo de ajustamento de conduta. Afastamento de sua aplicação aos estados que não recebem complementação de verbas federais.



    1.  Agravos interpostos contra decisão monocrática que afastou a incidência do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a União, a Procuradoria-Geral da República, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para instituir mudanças na forma de custódia e movimentação de recursos públicos federais repassados aos demais entes federativos. No caso, o Estado-autor não recebe complementação federal, de modo que não é obrigado a se submeter ao TAC.



    2.  O termo de ajustamento de conduta tem por objeto a concretização das disposições dos Decretos nºs 6.170/2007 e 7.507/2011, que estabelecem a forma de custódia e movimentação de verbas da União repassadas aos demais entes federativos. Não havendo o ingresso de recursos federais na conta do FUNDEB ou do Fundo estadual de saúde, não incidem os decretos e inexiste interesse da União. Os Estados que se encontram nessa situação, enquanto assim permanecerem, não se submetem, no ponto, ao Termo de Ajustamento de Conduta. Precedentes.



    3.  Agravos internos aos quais se nega provimento.